Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENDENTE. DÉBITOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, consoante a teoria da asserção, esta deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Preliminar rejeitada.

2. A parte embargante/apelante é proprietária do imóvel de matrícula 302547, situado em Condomínio e, por isso, deve responder pelo rateio das despesas condominiais. Isso é o suficiente para aferir sua legitimidade para figurar na relação processual.

3. Os débitos condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, ou seja, a dívida, acaso existente, vincula-se ao bem.

4. Ao condomínio é facultado exercer o direito de cobrança das taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que contraídas as dívidas pelo proprietário ou possuidor anterior, nos termos do art. 1.345, do Código Civil.

5. Apelação conhecida e não provida.